Tribunal: TJDFT
Processo: 0735625-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. FRAUDE CONTRA CREDORES. FRAUDE À EXECUÇÃO. ART. 792 DO CPC. REQUERIMENTO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA.
1. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de o juízo a quo avaliar a possibilidade de existência de fraude à execução, quando o exequente requer o reconhecimento de fraude contra credores.
2. “A fraude à execução, que torna ineficaz a alienação do bem em relação ao exequente, pode ser declarada nos próprios autos da execução, por alegação do credor prejudicado, no momento em que indica o bem à penhora, em defesa apresentada nos embargos ajuizados pelo terceiro adquirente ou até mesmo de ofício pelo juiz” (REsp n. 1.925.927/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022).
3. Na hipótese, o juízo a quo vislumbrou a existência de uma das hipóteses previstas no artigo 792 do CPC, a despeito de o pedido de penhora se fundar em capitulação diversa, aplicando-se, no caso, o brocardo jurídico da mihi factum dabo tibi jus. Assim, prima facie, promoveu, corretamente, a intimação das partes para manifestação sobre a fraude à execução.
5. A confusão terminológica operada pelo exequente não impede que o juiz, verificando que o pedido de penhora decorre do reconhecimento de fraude à execução, conheça da matéria, sem que tal fato represente violação ao princípio da adstrição.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.